Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-25.2020.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000270-25.2020.8.05.0048 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE Advogado(s): SAMARA LOBO DA SILVA APELADO: IRAILDES DOS SANTOS SILVA SANTANA Advogado(s):LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO URGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Capela do Alto Alegre contra sentença que julgou procedente mandado de segurança impetrado por Iraildes dos Santos Silva Santana, confirmando a tutela provisória de urgência e determinando que o Município e o Estado da Bahia, solidariamente, providenciassem procedimento cirúrgico indicado em laudo médico, bem como insumos necessários ao integral tratamento da impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de perda superveniente do objeto; (ii) definir a competência do juízo de origem; (iii) avaliar a adequação da via eleita; (iv) aferir a legitimidade passiva do Município apelante; e (v) analisar a existência de direito líquido e certo à realização do procedimento cirúrgico com fornecimento dos insumos necessários, inclusive quanto à condenação solidária entre Município e Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR A realização da cirurgia por força de tutela provisória não configura perda superveniente do objeto, pois a medida liminar possui caráter precário e depende de confirmação judicial, não retirando a utilidade do julgamento de mérito. A alegação de ilegitimidade passiva do Município é afastada com base na responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação dos serviços de saúde, conforme preceitos constitucionais (arts. 23, II, e 196 da CF). Demonstrada a suficiência da prova documental trazida na inicial, especialmente os laudos médicos que demonstram a gravidade e urgência do quadro clínico da impetrante. O direito líquido e certo está evidenciado na garantia constitucional ao acesso à saúde, especialmente em casos de urgência médica, como o da impetrante, diagnosticada com estenose do canal raquiano e compressão radicular emergencial, havendo recomendação cirúrgica expressa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A efetivação de tutela provisória não configura perda superveniente do objeto, sendo necessária a confirmação judicial da obrigação. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde, não havendo ilegitimidade passiva do Município. Está caracterizado o direito líquido e certo à realização de procedimento cirúrgico quando há laudo médico que ateste a gravidade e urgência do caso, em consonância com os direitos fundamentais previstos na Constituição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 300 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: .. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000270-25.2020.8.05.0048, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE e como apelada IRAILDES DOS SANTOS SILVA SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, . Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva – Relatora